Tribunal: TJMT
Processo: 1006906-36.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006906-36.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GENIVALDO MARIANO GOMES - CPF: 720.584.551-34 (APELANTE), ANTONIO JOSE GALDINO - CPF: 424.385.511-00 (ADVOGADO), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (APELADO), DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - CPF: 045.574.768-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – MORA CARACTERIZADA – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM APREENDIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A constituição em mora poderá ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada através de carta registrada, com aviso de recebimento, no endereço previsto em contrato, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1006906-36.2019.8.11.0003

APELANTE: GENIVALDO MARIANO GOMES

APELADA:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GENIVALDO MARIANO GOMES
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1006906-36.2019.8.11.0003
, ajuizada por
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, que julgou procedente o pedido elencado na exordial, e em consequência, resolveu o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I, e 355, II, ambos do Código de Processo Civil, cumulada com o Decreto-Lei nº. 911/69, consolidando nas mãos da parte autora o domínio e posse do bem móvel descrito na inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado, bem como, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que deferiu a AJG postulada no Id 22796867.

Em suas razões recursais, o apelante suscita que a notificação foi recebida por menor absolutamente incapaz, razão pela qual requer a nulidade da notificação e o provimento do recurso para reformar a sentença, bem como a condenação da apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

A apelada ofertou as contrarrazões no Id.
65286976.

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em face de ser beneficiário da justiça gratuita, conforme id.
65711457.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

ajuizou ação de busca e apreensão em face de
GENIVALDO MARIANO GOMES
, aduzindo, em síntese, que o mesmo encontrava-se inadimplente com sua obrigação assumida por meio do contrato de alienação fiduciária, tendo como objeto o seguinte bem dado em garantia: automóvel marca Volkswagen, modelo: Gol TL MCV, ano 2016/2017, cor: branca, placa QBJ 2868.

Em razão do inadimplemento do apelado, ajuizou a presente demanda, visando, liminarmente, a apreensão do bem descrito acima, tornando em definitivo a medida no final, além da condenação das custas processuais e honorários advocatícios.

A liminar foi deferida [id. 65285981] e o veículo objeto da lide apreendido e depositado em mãos dos representantes legais da parte autora [id. 65285993].

Devidamente citada, a parte requerida compareceu aos autos, ofertando defesa, conforme id. 65285998.

Por fim, sobreveio a sentença hostilizada, em que o Magistrado
a quo
, entendendo pelo preenchimento dos requisitos legais,
julgou procedente o pedido elencado na exordial, consolidando, ao final, nas mãos da parte autora o domínio e posse do bem móvel descrito na inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei
.

Inconformado, o apelante defende que a notificação foi recebida por menor absolutamente incapaz, razão pela qual requer a nulidade da notificação e o provimento do recurso para reformar a sentença.

Em que pese as razões recursais expostas pelo apelante, desde já adianto que o recurso não comporta provimento.

Cumpre dizer que a busca e apreensão do veículo financiado, mediante alienação fiduciária, pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a mora.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

A alteração perpetrada pela Lei nº. 13.043/2014, modificando o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, passou a dispor que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

De acordo com a referida norma legal, não há mais a obrigatoriedade de notificar o devedor, para fins de constituí-lo em mora, por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, bastando apenas que a notificação seja encaminhada por carta registrada, ou seja, com aviso de recebimento (AR), colacionado nos autos.

In casu
,
em razão da inadimplência do recorrente, a instituição bancária encaminhou a notificação extrajudicial no endereço constante do cadastro do cliente, sendo que a mesma foi devidamente recebida, conforme id.
65285980.

Logo, em que pese o apelante defender que o AR foi recebido por menor impúbere, para que o apelante seja constituído em mora, basta que a
notificação extrajudicial seja encaminhada através de carta registrada, com aviso de recebimento, no endereço previsto em contrato,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário ou por terceira pessoa

Além do que, a notificação deve ser considerada válida, tendo em vista que foi encaminhada no endereço fornecido pelo próprio devedor, que, aliás, retornou o AR positivo [Id. 65285980], sendo devidamente constituído em mora.

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora
logrou comprovar a mora do devedor
, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº. 911/69,
por meio de notificação extrajudicial formalizada por carta registrada com aviso de recebimento
.

Como bem decidiu o magistrado sentenciante,
“Compulsando detidamente os autos, observo que a notificação foi encaminhada no endereço descrito no contrato de cédula de crédito bancário (ID 21148639), sendo válida, por conseguinte, para constituir a parte ré em mora. (...). Sendo assim, dúvida não resta, pois, que estando configurada a mora do devedor e a inadimplência contratual, o credor fica no direito de reaver o bem alienado, que está na posse direta do devedor, mas, no entanto, na posse indireta do credor”
.

Acerca do tema, confira-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR – REQUISITOS – DEMONSTRAÇÃO – MUDANÇA DE ENDEREÇO – OBRIGAÇÃO DE INFORMAR – PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. I –
Na esteira do art. 3º, c/c o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a liminar de busca e apreensão será deferida quando a instituição financeira fizer prova da relação contratual e da constituição em mora do devedor, esta última através da comprovação de envio da notificação, através de carta com aviso de recebimento, ao endereço fornecido no contrato
. II – A carta recebida no endereço fornecido no contrato, ainda que por pessoa diversa do devedor, é suficiente para caracterizar a constituição em mora, sendo dever do contratante, ao mudar de endereço, informar tal mudança, em respeito aos princípios da boa-fé contratual e da probidade, sob pena de ser tida como válida a notificação entregue no endereço do contrato”.
(RAI 1001117-30.2017.8.11.0002 – DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com as regras do Decreto Lei nº 911/69 e o entendimento jurisprudencial do STJ, para a constituição em mora, na ação de busca e apreensão, é necessária a entrega da notificação extrajudicial no endereço, constante do contrato, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor
”.
(RAI Nº 1013561-67.2018.8.11.0000 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Apenas a título de complementação,
esta Terceira Câmara de Direito Privado, em julgado de minha relatoria, já se pronunciou nos mesmos termos, quando do julgamento do RAC 1054604-21.2019.8.11.0041, ocorrido em 09/09/2020
.

Desse modo, deve ser mantida a sentença que julgou procedente os pedidos da autora/apelada, consolidando
nas suas mãos o domínio e posse do bem móvel descrito na inicial.

Em face disso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequente, diante do trabalho adicional pelo patrono da parte adversa nesta instância, majoro a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§2º e 11, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa pelo prazo legal, por ser o ora apelante beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020